Tribunal: TJSP
Processo: 0000766-49.2012.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Incêndio – Conjunto probatório desfavorável à agente que vem embasado em laudo, comprovando o incêndio e os danos causados, e nos depoimentos harmônicos da vítima e de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar tanto a materialidade do incêndio, quanto sua autoria e dolo.

Incêndio – Prática em casa habitada ou destinada a habitação – Causa de aumento caracterizada
O fato do incêndio ter sido realizado em casa habitada ou destinada a habitação configura causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 250 do CP.
(TJSP; Apelação Criminal 0000766-49.2012.8.26.0417; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 3a Vara; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Incêndio

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Paraguaçu Paulista

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Incêndio – Conjunto probatório desfavorável à agente que vem embasado em laudo, comprovando o incêndio e os danos causados, e nos depoimentos harmônicos da vítima e de testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e de testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar tanto a materialidade do incêndio, quanto sua autoria e dolo.

Incêndio – Prática em casa habitada ou destinada a habitação – Causa de aumento caracterizada
O fato do incêndio ter sido realizado em casa habitada ou destinada a habitação configura causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 250 do CP.